Tribunal: TJSP
Processo: 2068594-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão de liberdade antecipada ou, subsidiariamente, a fixação de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente que cumpre pena em regime fechado, com previsão de progressão ao regime intermediário somente em 22.08.2020, não

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão de liberdade antecipada ou, subsidiariamente, a fixação de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente que cumpre pena em regime fechado, com previsão de progressão ao regime intermediário somente em 22.08.2020, não tendo resgatado o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Ademais, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. Na hipótese dos autos, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, inclusive em relação aos idosos, como é o caso do paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068594-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente AGNALDO
CEZARIO SIMOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068594-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2068594-37.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Impetrante: FELIPE DO AMARAL MATOS (Defensoria Pública)
Paciente: Agnaldo Cezario Simões
VOTO No 22.818
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento
ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de
pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão de
liberdade antecipada ou, subsidiariamente, a fixação de prisão
domiciliar. Inviabilidade. Paciente que cumpre pena em regime
fechado, com previsão de progressão ao regime intermediário
somente em 22.08.2020, não tendo resgatado o lapso temporal
necessário à obtenção de qualquer benefício. Ademais, a
Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo
ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de
prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. Na
hipótese dos autos, não restou comprovado, pela documentação
acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas
necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, inclusive
em relação aos idosos, como é o caso do paciente. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de AGNALDO CEZARIO SIMÕES, contra ato da
MM. Juíza de Direito, Dr. José Roberto Bernardi Liberal, do DEECRIM
4a RAJ - Comarca de Campinas, sob a alegação de estar o paciente
sofrendo constrangimento ilegal, consistente no indeferimento de seu
pedido de concessão de prisão domiciliar.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente
é idoso, com 65 anos, e se encontra cumprindo reprimenda privativa
de liberdade, em regime fechado, em razão da prática de tráfico de
entorpecentes, permanecendo recolhido em unidade prisional sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068594-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
risco de contrair o novo coronavírus, razão pela qual deve ser
libertado antecipadamente, seguindo a Recomendação 62/2020 do
CNJ, a qual trata de medidas de contenção à pandemia da COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, com a sua subsequente confirmação, para que o paciente seja
libertado ou, subsidiariamente, lhe seja concedida a prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 49/52).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 56/67) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiariamente, pela sua
denegação (fls. 71/78).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que o paciente foi
condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, em virtude de ter praticado o delito previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06, observando-se que o término de
cumprimento de pena está previsto para 11 de maio de 2023 e a
fração necessária para progressão ao regime semiaberto somente
será atingida em 22 de agosto de 2020.
A defesa postulou, na origem, a concessão de
recolhimento domiciliar ao paciente, pleito indeferido pela autoridade
impetrada, em 8 de abril p. p. (fls. 60/66)
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por intermédio da
presente via heroica, uma vez que o paciente somente alcançará o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068594-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
lapso para progressão ao intermediário em 22.08.2020, não tendo,
destarte, cumprido o requisito objetivo para a obtenção de qualquer
benefício.
Registre-se, por pertinente, em relação à
situação excepcional causada pela pandemia da COVID-19, que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão
domiciliar, com fundamento no art. 117 da LEP.
Na hipótese sub judice, afigura-se inviável a
pretendida a concessão de prisão domiciliar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando
as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19,
inclusive em relação aos idosos, como é o caso do paciente.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator